Tribunal: TJDFT
Processo: 0734593-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734593-78.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILSON VICENTE FERREIRA, CAIQUE ALLAF FERREIRA CAXIAS, ERILSON FELICIO DA COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Intime-se. À il. Secretaria da 2a Turma Criminal para as demais providências de praxe. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 15:26:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator